Tribunal: TJDFT
Processo: 0736328-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA 648 STJ. PEDIDO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO.
1. Ao regular a ação de exibição de documentos, o Código de Processo Civil, no artigo 397, exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a individuação, tão completa quanto possível, do
documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
2. O STJ, ao julgar o REsp 1.349.453/MS, tema 648, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
3. A ausência de prévio pedido administrativo não configura o interesse de agir do demandante e adequação da via processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.